Tribunal: TJDFT
Processo: 0000234-81.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000234-81.2017.8.07.0012 RECORRENTE: RUZEL MOREIRA NIZIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O agente que no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente de apropriação, ainda que eventual, levanta valores devidos à sua cliente e os deposita em própria conta, não os repassando posteriormente, pratica o crime previsto no art. 168, § 1o, III, do CP. II - Diante da comprovação da prática de fato típico, ilícito e culpável, a ser apurado na seara criminal, como de fato ocorreu, não há que se cogitar em mero ilícito civil e tampouco em aplicação no princípio da intervenção mínima. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 93 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito, ao argumento de que a turma julgadora deixou de aplicar a prejudicial heterogênea cível que tem interferência direta na materialidade penal; b) artigos 3o, 69, incisos I e II, e 70, todos do CPP, bem como 337, § 4o, do Código de Processo Civil, apontando a incompetência territorial e a ausência de coisa julgada na via de habeas corpus; c) artigos 619 e 620, ambos do CPP, indicando deficiência na prestação jurisdicional por ausência de fundamentação apta a amparar a configuração do delito de apropriação por dolo eventual; d) artigo 18, inciso I, e 168, § 1o, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que o delito de apropriação exige a presença de dolo direto para sua configuração, não se satisfazendo com suposto dolo eventual na prática do núcleo do tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 18 e 168, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009